Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602590-76.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
29/09/2023
Número: 0602590-76.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-JULIANA REGINA ARAUJO
GONÇALVES- PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL- PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JULIANA REGINA ARAUJO GONCALVES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
JULIANA REGINA ARAUJO GONCALVES (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730466
29/09/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.564

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602590-76.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JULIANA REGINA ARAUJO GONCALVES DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: JULIANA REGINA ARAUJO GONCALVES
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DO
FEFC. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
DO FEFC NA CONTA “OUTROS
RECURSOS”. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS, MAS SEM NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES DO FEFC.

1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

2. A movimentação de recursos
recebidos do FEFC na conta "Outros
Recursos" impõe a desaprovação das
contas.

3.Desnecessidade de restituição ao
Erário.

4. Desaprovação das contas
Num. 43730466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916351917200000042689633
Número do documento: 23092916351917200000042689633
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:16:47

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JULIANA REGINA
ARAÚJO GONÇALVES, candidata a deputada estadual, pelo partido PMN, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114237) e das contas finais
(ID 43220165).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43225610), não houve impugnação (ID 43380966).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas,
porque não foi aberta a conta bancária para movimentação de recursos recebidos do
FEFC (ID 43613072).

Conquanto devidamente intimada, a candidata não se manifestou sobre a
irregularidade apontada (ID 43634165).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43649923).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
Num. 43730466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916351917200000042689633
Número do documento: 23092916351917200000042689633
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:16:47

regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da presente prestação de contas é composta
integralmente de recursos advindos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha –
FEFC, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo, passa-se à análise detalhada da inconsistência apontada no Parecer
Técnico Conclusivo.

II.i Ausência de abertura da conta bancária FEFC

Constou no parecer conclusivo (id. 43613072- item “8”) que:

Constata-se que foi aberta apenas 1 (uma) conta bancária para a
movimentação de recursos de Outros Recursos. Pela instituição
financeira foram encaminhados extratos bancários da conta n°
325236, agência 4134, do Banco do Brasil, data de abertura
22/08/2022:

(...)

Mediante análise da movimentação financeira do extrato eletrônico
da conta n° 325236, agência 4134, do Banco do Brasil, verifica-se
que foram recebidos e utilizados recursos do FEFC. Não
houve abertura de conta específica para a movimentação de
recursos do FEFC, nos termos do art. 9° da Resolução TSE n°
Num. 43730466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916351917200000042689633
Número do documento: 23092916351917200000042689633
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:16:47

23607/19.

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
conforme regulamentam os arts. 8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas
ou os candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa
Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição
financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central
do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias,
postos de atendimento bancário ou por meios eletrônicos:
(Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias
contados da concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para
Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15
de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos
partidos políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo
que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12
desta Resolução.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos do FEFC configuram vícios graves, porque
inviabilizam o controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da
campanha.

Além disso, o recebimento e a movimentação de recursos oriundos do FEFC
em conta bancária destinada à movimentação de “Outros Recursos” está em desacordo
com o que determina o art. 9º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte
redação:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os
Num. 43730466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916351917200000042689633
Número do documento: 23092916351917200000042689633
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:16:47

partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.

(...)

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.

Dessa forma, tendo a candidata recebido recursos do FEFC, deveria ter
aberto a conta bancária específica destinada à movimentação de recursos dessa
natureza, não sendo permitida a movimentação conjunta de recursos públicos (FEFC)
com recursos privados (“Outros Recursos”).

A ausência de abertura da conta bancária do FEFC obsta a fiscalização
sobre eventuais recursos dessa natureza que tenham sido recebidos e caracteriza
irregularidade grave a comprometer a confiabilidade das contas.

Nesse sentido é a orientação dessa Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. JUNTADA DE REGULAR PROCURAÇÃO DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO
PRESIDENTE E DO TESOUREIRO. IRREGULARIDADE FORMAL
Q U E N Ã O É C A P A Z D E D E S C A R A C T E R I Z A R A
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CAUSA MADURA PARA O
JULGAMENTO. MÉRITO. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA
PREJUDICADA. VÍCIO GRAVE. REFORMA DA SENTENÇA PARA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. APLICAÇÃO DA PENA DE
SUSPENSÃO DO REPASSE DE VERBAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO EM SEU GRAU MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. A sentença recorrida julgou as contas como não
prestadas em face da ausência de procuração outorgada pelo
Presidente e pelo Tesoureiro da agremiação partidária, com
aplicação da penalidade de suspensão do repasse de verbas do
Fundo Partidário até a regularização da omissão. 2. Como se
juntou regular procuração outorgada pela agremiação partidária
prestadora, a ausência de instrumento de mandato do Presidente e
do Tesoureiro constitui irregularidade formal, incapaz de prejudicar
a análise judicial das contas, uma vez que eventual
responsabilidade pessoal dos dirigentes partidários tem que ser
aferida em processo autônomo, nos termos do artigo 74, § 6º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019. 3. Afastada a causa que gerou a
não apreciação das contas apresentadas, em face da existência de
Num. 43730466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916351917200000042689633
Número do documento: 23092916351917200000042689633
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:16:47

parecer conclusivo, há se considerar a causa madura para
julgamento direto em segundo grau de jurisdição pela aplicação
analógica do artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil. 4.
A não abertura de conta bancária específica e, em
consequência, a não apresentação dos extratos bancários
configuram irregularidade de natureza grave que constitui
causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas pelos candidatos durante a campanha eleitoral.
Precedentes do TSE e deste Tribunal. 5. Diante da natureza
das irregularidades e como não se realizou movimentação
financeira e nem se recebeu repasses de recursos públicos do
Fundo Partidário e do FEFC, a suspensão do repasse do Fundo
Partidário deve ser aplicada no grau mínimo de 1 (um) mês
previsto no artigo 25, parágrafo único, da Lei n. 9.504/97, a fim de
não tornar inviável a subsistência da agremiação, de acordo com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060053427, Acórdão de , Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 32, Data 17/02/2022)

No entanto, embora não tenha sido aberta a conta bancária destinada ao
FEFC, a destinação dos R$ 10.000,00 (dez mil reais), recebida indevidamente na conta
“Outros Recursos,” restou comprovada, além de terem sido apresentados todos os
documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas.

A prestadora juntou aos autos o comprovante de transferência da doação de
FEFC encaminhada do Diretório Nacional (id. 43220167), no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais). Ainda, juntou aos autos os contratos e as despesas firmadas com Tabatha
Luiza e Fabiano Junior Tech, a título de despesas com pessoal (id. 43220156). Ademais,
todos os valores pagos constam do extrato bancário enviado pela instituição financeira.

Assim, considerando que a destinação dos R$ 10.000,00 recebidos a título de
FEFC foram devidamente comprovados, não há que se falar em destituição dos valores
ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVADAS as contas de JULIANA REGINA ARAÚJO GONÇALVES, relativas às
eleições de 2022.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR
Num. 43730466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916351917200000042689633
Número do documento: 23092916351917200000042689633
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:16:47

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602590-76.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 JULIANA
REGINA ARAUJO GONCALVES DEPUTADO ESTADUAL - Advogada da INTERESSADO:
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: JULIANA REGINA
ARAUJO GONCALVES - Advogada da REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:35:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916351917200000042689633
Número do documento: 23092916351917200000042689633
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/09/2023 17:16:47